Tribunal: TJDFT
Processo: 0739802-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 492, CPC. CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. CONFIGURADA. SUSCITADAS DE OFÍCIO E ACOLHIDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 608, STJ. LEI No 9.656/1998. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. MEDICAMENTO AUSENTE. EXCEÇÕES. ART. 10, § 13, LEI No 9.656/1998. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE. EXCLUSÃO. ART. 10, VI, LEI No 9.656/1998. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, CPC. TABELA DA OAB. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA EM PARTE E REFORMADA EM PARTE.

1. É vedado ao juiz proferir condenação em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de configurar decisão extra petita, violando o art. 492 do Código de Processo Civil. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício e acolhida.

2. É impossível conhecer, em sede de apelação, de pedidos não formulados na petição inicial e não submetidos ao contraditório, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.

3. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.

4. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).

5.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o).

5.2. O fornecimento de medicamentos não previstos no Rol da ANS é obrigatório apenas nos casos em que preenchidos os requisitos previstos no art. 10, § 13, I e II da Lei no 9.656/1998.

5.3. No caso em análise, o tratamento vindicado não está previsto no Rol da ANS, e a parte autora não alegou nem comprovou o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão de medicamento não incluído no Rol.

6. O art. 10, VI da Lei no 9.656/1998 autoriza a exclusão de cobertura assistencial de fornecimento de medicamento para uso domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de via oral.

7. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso dos autos.

7.1. No arbitramento equitativo de honorários sucumbenciais, é obrigatória a aplicação do art. 85, § 8o-A do Código de Processo Civil, que determina a observância Tabela de Honorários estabelecida pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes.

8. Preliminares de julgamento extra petita e de inovação recursal suscitadas de ofício e acolhidas. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença cassada em parte e reformada em parte.